Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-52.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000085-52.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LENA BISPO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, LUIZ CARLOS DE ASSIS

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Progressão funcional horizontal. Omissão administrativa. Efeito multiplicador. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Quinquênios. Prescrição quinquenal.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual buscava o reconhecimento de progressões funcionais horizontais (biênios), o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento de diferenças decorrentes de quinquênios não adimplidos.

2. O Juízo de origem reconheceu parcialmente o pleito, determinando a implantação das progressões funcionais, mas afastou o efeito multiplicador. O Município, por sua vez, interpôs recurso visando à total improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de avaliação de desempenho obsta o reconhecimento da progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 030/2008; (ii) verificar se as progressões devem observar o efeito multiplicador, com aplicação cumulativa do percentual de 2% a cada biênio; (iii) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade, à luz do princípio da legalidade e da Súmula Vinculante nº 4 do STF; e (iv) examinar a existência de valores retroativos devidos a título de quinquênios, observada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

4. A omissão do Poder Público em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que preenche o requisito temporal para a progressão, sob pena de violação aos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem o direito à progressão funcional diante da inércia administrativa.

5. O cálculo das progressões deve observar o efeito multiplicador, aplicando-se o percentual de 2% sobre o vencimento base vigente à época da aquisição do direito, e, sucessivamente, a cada 2 anos, sobre o vencimento básico atualizado daquele ano, sob pena de desvirtuamento da sistemática prevista na Lei Municipal nº 030/2008 e enriquecimento sem causa da Administração.
6. O adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base do servidor, conforme dispõe o art. 86, §1º, da Lei Municipal nº 030/2008, sendo vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

7. Não comprovado o pagamento dos quinquênios na via administrativa, subsiste o dever do Município de adimplir as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

8. Recurso do Município conhecido e improvido. Recurso da servidora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 030/2008, arts. 40 e 86, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
manejado pelo Município de Mucuri, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
da parte Autora,
nos termos do voto.